Tribunal: TJBA
Processo: 8047599-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047599-72.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JACIARA DA CONCEICAO ARAUJO Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais extinta sem resolução de mérito em razão da ausência de reconhecimento de firma na procuração outorgada ao advogado. A parte autora interpôs apelação, alegando excesso de formalismo e ausência de previsão legal para tal exigência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de reconhecimento de firma na procuração judicial pode ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, em seus arts. 103 a 105, autoriza a outorga de mandato judicial por instrumento público ou particular, sem exigir reconhecimento de firma. 4. O indeferimento da inicial com fundamento apenas na ausência de reconhecimento de firma configura excesso de formalismo, incompatível com os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV). 5. Embora seja legítima a adoção de cautelas para prevenir fraudes, tais medidas só podem ser determinadas quando houver indícios concretos que comprometam a autenticidade do mandato, o que não ocorre no caso dos autos. 6. A primazia da decisão de mérito e a instrumentalidade das formas devem prevalecer, vedando a extinção prematura do processo sem respaldo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A procuração judicial outorgada por instrumento público ou particular é válida independentemente de reconhecimento de firma, conforme dispõe o art. 105 do CPC. 2. O reconhecimento de firma pode ser exigido pelo juiz apenas em situações excepcionais, quando existirem indícios concretos de fraude ou dúvida fundada sobre a autenticidade do mandato. 3. A extinção do processo com base unicamente na ausência de reconhecimento de firma consubstancia excesso de formalismo e viola os princípios da primazia da decisão de mérito e do acesso à justiça. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8047599-72.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Jaciara Conceição Araújo e, como apelado, o Banco Original S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça